Tribunal: STF
Processo: RHC 262699
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 217.748/MG, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    A defesa alega, em síntese, que os pacientes “têm sido alvo de abordagens policiais diárias e repetitivas, sem que haja qualquer indício de conduta ilícita que justifique tal perseguição”.



    Ao final, requer



    “o provimento do recurso para seja para garantir aos pacientes o direito de gravar todas as abordagens policiais. 



    A fixação de um prazo razoável para que o Estado de Minas Gerais forneça câmeras corporais à Polícia Militar de Campos Gerais e Campo do Meio”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. BUSCA PESSOAL OU VEICULAR. ATO DE HIPÓTESE, FUTURO E INCERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na linha dos precedentes desta Corte Superior, é "plenamente possível que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC n. 764.854/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21/12/2022)" (AgRg no RHC n. 179.956/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023). 



    2. O cabimento do habeas corpus preventivo requer a demonstração concreta de fundado receio de ofensa à liberdade de locomoção. No caso dos autos, contudo, dos argumentos formulados não se extrai constrangimento ilegal a ser sanado por meio do remédio constitucional e do recurso equivalente, na medida em que a ilegalidade apontada não passa de mero juízo de probabilidade, já que a defesa não logrou demonstrar a ameaça concreta à liberdade de locomoção dos recorrentes, mas apenas o receio de hipotética busca pessoal ou veicular a partir de relatos sem o mínimo respaldo em prova pré-constituída. 



    3. Prossigo para destacar que a análise dos fatos articulados no presente recurso demandaria inequívoca dilação probatória, tarefa inviável na via eleita. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    O art. 102, II, a, da Constituição Federal, preceitua que o Supremo Tribunal Federal tem competência para processar e julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.



    Dessa forma, inexiste previsão constitucional que autorize o julgamento, pela Corte, de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que nega provimento a agravo regimental contra decisão monocrática que não conhece de recurso ordinário em habeas corpus lá interposto.



    Ademais, não verifico flagrante ilegalidade que justifique a superação do referido óbice processual.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário.



    Publique-se. 



    Arquive-se, independentemente da publicação da presente decisão.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente